Tribunal: TJSP
Processo: 2369000-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO FORMULADO EM RECONVENÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS INDICADOS PELO LOCADOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NÃO PURGAÇÃO DA MORA QUE LEGITIMAM O DESPEJO LIMINAR – TEMA JÁ ANALISADA EM DECISÃO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - No tocante à

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO FORMULADO EM RECONVENÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS INDICADOS PELO LOCADOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NÃO PURGAÇÃO DA MORA QUE LEGITIMAM O DESPEJO LIMINAR – TEMA JÁ ANALISADA EM DECISÃO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - No tocante à insistência da parte locatária de pleitear a revogação da ordem liminar de desocupação do imóvel sob alegação de ausência de inadimplência contratual, tem-se que o caso é de rediscussão de questão já apreciada em Segunda Instância, o que é inadmissível, pois este recurso não pode ser utilizado para modificar o resultado do julgamento de recurso anteriormente interposto e já julgado, operando-se a preclusão sobre o tema, haja vista ausência de qualquer fato novo;
II – Outrossim, não comprova a parte locatária o pagamento regular dos locativos indicados pelo locador em reconvenção, não se revelando justificada a pretendida revogação da liminar, vez que a comprovação do pagamento decorrente de relação locatícia exige efetiva prova documental.